Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-67.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-67.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (APELANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE
CREDITO
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

APELADO(S):

AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA
–
ME

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. PESSOA JURÍDICA
EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
. ILEGITIMIDADE ATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de levantamento de penhora sobre imóvel, sob o argumento de que o processo executivo originário foi extinto há mais de dez anos, caracterizando prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta, em síntese, ilegitimidade ativa da autora já extinta e com CNPJ

baixado à época do ajuizamento, e ilegitimidade passiva da recorrente por não ser sucessora da parte gravada na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se empresa extinta, com CNPJ baixado antes do ajuizamento da ação, possui legitimidade ativa para pleitear levantamento de penhora; (
ii
) examinar, subsidiariamente, eventual ilegitimidade passiva da recorrente, caso superada a preliminar de ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 70 do Código de Processo Civil exige que somente pessoa existente e no exercício de seus direitos pode estar em juízo, sendo a capacidade processual pressuposto para validade da relação processual.

Com a baixa do CNPJ e extinção formal da personalidade jurídica, a empresa perde a aptidão para figurar como parte, não podendo ser representada sequer por ex-sócio, pois inexiste ente a ser representado.

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe existência válida da parte originária ao tempo da formação da relação processual, o que não se verifica quando a empresa está extinta desde antes do ajuizamento.

A ilegitimidade ativa, sendo anterior à propositura da ação, constitui vício insanável que compromete a própria relação jurídica processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A empresa extinta, com CNPJ baixado antes do ajuizamento da ação, não possui legitimidade ativa para demandar em juízo, sendo inviável sua representação processual por ex-sócio.

Constatada ilegitimidade ativa insanável, impõe-se a anulação da sentença e extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 70, 85, caput e § 2o, 110, 485, VI; CC, art. 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1792481
/
SP
e
AgInt
no
AREsp
1645814
/
MS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por SICOOB CENTRAL RONDON com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT no bojo da ação de levantamento de penhora, que julgou procedente o pedido inicial para determinar o levantamento da penhora registrada na matr
ícula
do imóvel indicado na escritura n. 8920 do 1o Serviço Registral de Diamantino/MT, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Ação de Levantamento de Penhora proposta por AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA, representada por PEDRO PAULO MATTAR em facedeCENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICIPIO DE CACOAL /RO - SICOOB CENTRAL RONDON – nome fantasia SICOOB CENTRAL MT/MS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a existência de restrição sobre imóvel registrado sob a matrícula no 8.920 do 1o Serviço Registral de Diamantino/MT, decorrente do processo no 0000738-64.1998.8.11.0005, extinto em 2010 e, posteriormente, eliminado em 2020.

Afirma que diante da extinção do processo executivo há mais de 10 anos, bem como da prescrição da pretensão executória, não subsiste fundamento para manutenção da penhora, a qual recai sobre bem de família. Requereu, ao final, o levantamento da restrição.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, no id. 147957996.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, no id. 148234556.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Da Impugnação ao Valor da Causa

A parte requerida impugnou o valor da causa atribuído pela parte autora, sob o fundamento de que o montante deR$ 1.000,00 não refletiria a real repercussão econômica da demanda, considerando tratar-se de pedido de levantamento de penhora de imóvel.

Pois bem.

O valor da causa deve refletir oproveito econômico pretendido com a ação, nos termos do art. 292 do CPC.

No caso dos autos, não se discute cobrança ou avaliação de valor de mercado do imóvel, tampouco se formula pedido de indenização, masmera desconstituição de penhora registrada sobre imóvel que sequer está mais vinculado ao processo em curso
.

Ademais,a ausência de liquidez atual da obrigação e a própria eliminação do processo executivo originário tornam inviável atribuir valor exato e atualizado à constrição.

Diante disso, é razoável o valor simbólico atribuído para efeitos fiscais, não se vislumbrando má-fé ou prejuízo à parte contrária.

Portanto, refuto a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Da Ilegitimidade Ativa

A parte requerida suscita a preliminar deilegitimidade ativa, sob o argumento de que a empresa autora encontra-se baixada, não podendo mais figurar como parte em juízo.

Todavia, o fato de a empresa estar com CNPJ baixado não a impede deexercer, por meio de representante legal, a tutela de direitos remanescentesà sua existência formal, especialmente quando o objetivo da ação é justamente extinguir ou afastar efeitos decorrentes de processo anterior à sua dissolução.

Ademais, a procuração anexada aos autos comprova que o sócio Pedro Paulo Mattar detém poderes para representá-la.

Portanto, refuto a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da Ilegitimidade Passiva

A parte requerida suscita a ilegitimidade passiva da SICOOB CENTRAL MT/MS, sob o argumento de que esta não seria sucessora ou responsável pela dívida que originou a penhora.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora
mantémo mesmo
CNPJ da atual SICOOB CENTRAL MT/MS, evidenciando a continuidade jurídica da pessoa jurídica e, portanto, sua legitimidade para responder pela permanência indevida da penhora.

Desta forma, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à manutenção de penhora registrada sobre imóvel pertencente à parte autora, em execução judicial já extinta há mais de uma década e cujo processo foi definitivamente arquivado e, posteriormente, eliminado pelo juízo de origem.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos (id. 136016644), o processo no 0000738-64.1998.8.11.0005 foi extinto e arquivado em 2010 e, posteriormente, eliminado com descarte definitivo em 2020. Tal fato indica, presumivelmente, o encerramento do feito sem pendências remanescentes.

Vislumbra-se que a penhoraé medida acessória, cuja existência depende da subsistência da obrigação principal, uma vez que extinta a execução, por qualquer motivo, e inexistindo título executivo judicial ou extrajudicial hábil a sustentar a permanência da constrição,
esta
se tornainjustificável
,
devendo ser levantada.

Por outro lado,ainda que se considere a hipótese de eventual pendência remanescente, aplica-se à pretensão executória a regra do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo decenal para prescrição:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. Tendo em vista que o processo restou suspenso por mais de 09 anos e arquivado por seis anos dentro desse período, sem qualquer iniciativa da parte credora, imperativa se mostra o reconhecimento da prescrição intercorrente, culminando, assim, com a extinção do feito executório e levantamento da penhora realizada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70080003510 – data da publicação: 26/02/2019).

Assim, consumado o lapso temporal superior a 10 anos desde o arquivamento do processo executivo (2010) e considerada a eliminação definitiva dos autos (2020), evidencia-se a ocorrência da prescrição, que atinge não apenas a pretensão executória, mas também qualquer efeito jurídico residual do processo extinto, como a manutenção da penhora.

No caso concreto, além da inexistência de pretensão executória válida, a parte autora também alega que o imóvel objeto da penhora é utilizado para fins de moradia por seu representante, caracterizando-o comobem de família, protegido pela Lei
no 8.009/90.

Vejamos o que dispõe o artigo 1° da Lei no 8.009/90.

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.(...).

Dessa forma, restando demonstrada a extinção do processo executivo, a ocorrência da prescrição decenal e a caracterização do imóvel como bem de família, mostra-se juridicamente adequado e necessário o levantamento da penhora objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar olevantamento da penhora registrada na matrícula do imóvel indicado na escritura no 8.920 do 1o Serviço Registral de Diamantino/MT, anotada em 09 de dezembro de 1999, nos autos do processo no 0000738-64.1998.8.11.0005.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID.

296524874
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegitimidade ativa da AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME
;

2.

Ilegitimidade passiva da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS

ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO

MUNICIPIO DE CACOAL /RO - SICOOB CENTRAL RONDON

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
reformar a sentença para reconhecer as ilegitimidades de parte ativa e passiva
.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (39855056)
– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.
296994387
)
.

Contrarrazões (ID
.
296524879), pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE
CREDITO
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

APELADO(S):

AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por SICOOB CENTRAL RONDON com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT no bojo da ação de levantamento de penhora, que julgou procedente o pedido para determinar o levantamento da penhora registrada sobre imóvel, sob argumento de que o processo executivo originário foi extinto há mais de dez anos e posteriormente eliminado, havendo prescrição da pretensão executória.

A parte apelante, em suma, defende que a empresa autora encontra-se extinta e baixada no CNPJ, não possuindo legitimidade ativa para figurar como parte em juízo.

Assevera que uma empresa baixada perdeu sua personalidade jurídica e capacidade processual, não havendo que se falar em substituição processual porque a extinção já havia ocorrido antes do ajuizamento da ação
e que
o sócio que assinou a procuração o fez em nome de pessoa jurídica que não mais existe, sendo totalmente equivocado o raciocínio exarado na sentença combatida.

Sustenta, nesse contexto, que possui ilegitimidade passiva para a causa, pois nunca teve qualquer relação jurídica com a empresa autora
dizendo não ser
sucessora da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO LTDA, tendo sido constituída em 05/04/1994 com o nome originário de CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO URBANO DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - CECREMAT.

Aduz, assim, que posteriormente passou a usar o nome fantasia de SICOOB CENTRAL MTMS e atualmente SICOOB CENTRAL RONDON, mas nunca teve a razão social/nome fantasia encontrada no gravame da matrícula do imóvel.

Lado outro, a parte apelada assevera que a sociedade extinta deve ser representada por seus sócios, aplicando-se o instituto da sucessão processual em analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil.

Assevera que a demanda diz respeito a direito patrimonial referente
a
período em que a empresa se encontrava ativa
e
que a recorrente possui o mesmo CNPJ da antiga cooperativa, evidenciando a continuidade jurídica da pessoa jurídica e sua legitimidade para responder pela permanência indevida da penhora.

Pontua que as alegações de ilegitimidade passiva são infundadas diante da manutenção do mesmo CNPJ
, pedindo, ao fim, pelo
desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de que o julgamento do mérito da lide se fundamentou na lei e no entendimento da jurisprudência pátria.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ilegitimidade ativa da AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA
–
ME
.

A parte apelante sustenta que a empresa autora, encontrando-se extinta e com CNPJ baixado, carece de legitimidade ativa para demandar em juízo, uma vez que a baixa importou na perda da personalidade jurídica e da capacidade processual
e
que a procuração outorgada pelo ex-sócio foi firmada em nome de pessoa jurídica juridicamente inexistente, revelando-se equivocado o entendimento da sentença que rejeitou a preliminar suscitada.

Dito isto, a
análise da questão preliminar de ilegitimidade ativa demanda exame detalhado da configuração processual estabelecida desde o ajuizamento da ação.

Da análise do caderno processual, v
erifica-se que a empresa AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA figura como parte autora mesmo estando com CNPJ baixado
(ID.
296524428
)
, sendo apenas representada pelo ex-sócio Pedro Paulo Mattar
por procuração (ID.
296524426
)
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 70, estabelece que "
pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo
"
, sendo que
a capacidade processual é
pressuposto
para a validade da relação processual.

Conforme previsto no art. 45 do Código Civil,
começa
"a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro" e, por corolário lógico, cessa com o cancelamento de tal registro.

Conforme noticiado pela própria Apelada, houve extinção por liquidação voluntária da AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA CNPJ 03.147.469/0001-46 na data de 16 de março de 2020 (ID.
296524428
)

A baixa do CNPJ junto à Receita Federal implica a extinção formal da personalidade jurídica, cessando a capacidade de ser parte nos termos do art. 70 do CPC
e, por sua vez, u
ma vez extinta, a pessoa jurídica perde a aptidão para figurar em relações processuais, não podendo ser parte em ações judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
em sentido idêntico:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE JÁ DISSOLVIDA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
PROCESSUAL .
EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Ultimada a liquidação da sociedade antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em legitimidade para postular eventual direito em juízo, o que justifica a prematura extinção do processo. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula
n .
7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1792481 SP 2019/0012794-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

Deste modo, a total ausência de capacidade processual da parte autora no processo na origem é notória.

É importante distinguir a presente situação da hipótese de sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, que pressupõe a substituição da parte originária por seu sucessor, hipótese em que o ex-sócio assumiria a própria posição da empresa extinta na relação processual.

Contudo, no caso em análise, a empresa extinta permanece formalmente como parte autora, sendo apenas representada pelo ex-sócio, configuração juridicamente inadequada que não se confunde com a sucessão processual, pois não se pode conferir representação processual a ente desprovido de existência jurídica.

A representação pressupõe a existência do representado
. Havendo a extinção d
a pessoa jurídica, não há mais quem possa ser representado
, sendo que
a validade da relação processual exige parte com capacidade processual
, não podendo
a
procuração outorgada pelo ex-sócio em nome de pessoa jurídica inexistente suprir a ausência de capacidade processual.

O presente cenário processual evidencia um vício fundamental que compromete toda a relação jurídica estabelecida. Desde o início, observa-se que uma pessoa jurídica sem legitimidade ingressou com a demanda, o que configura um defeito originário insanável.

A contestação apresentou, de forma adequada, a preliminar de ilegitimidade ativa. No entanto, a sentença rejeitou esse argumento de maneira equivocada e prosseguiu ao julgamento do mérito
e n
o presente recurso, repete-se a alegação de ilegitimidade ativa, que se mostra de forma inequívoca.

O verdadeiro titular do direito material, Pedro Paulo Mattar, pessoa física e ex-sócio, não figura como parte na lide, aparecendo apenas como representante de ente que já não detém existência jurídica
.

Neste sentido, é indiscutível a legitimidade do ex-sócio de empresa extinta para perseguir direitos de sociedade extinta, conforme diversos precedentes do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
EXTINTA .
LEGITIMITIDADE ATIVA DO EX-SÓCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE PARA PERSEGUIR DIREITOS DA SOCIEDADE EXTINTA.
PRECEDENTES .
1. De acordo com o acórdão estadual recorrido o ex-sócio tem legitimidade para, em razão dessa mera condição, perseguir direitos da sociedade extinta, não havendo como reconhecer, assim, omissão de julgamento quanto à necessidade de apresentação de documentos comprovando tratar-se do sucessor da empresa. 2. O ex-sócio detém legitimidade ativa para, em nome próprio, perseguir direitos que antes assistiam à sociedade
extinta .Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1645814 MS 2020/0003250-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Ocorre que j
á no momento da propositura, a empresa demandante possuía o cadastro nacional de pessoa jurídica baixado, ou seja, não detinha personalidade jurídica para demandar em juízo
, revelando que
a ilegitimidade não é superveniente, mas anterior ao ajuizamento da ação.

Tal situação revela, também, que não seria adequado, notadamente neste momento processual,
viabilizar a sucessão processual e sanar o vício detectado
, viso que
o processo foi instaurado com defeito insanável, resultando em sentença de mérito sem pressuposto processual válido.

Ainda que o já mencionado
artigo 110 do Código de Processo Civil disp
onha
sobre a sucessão processual
e
estabelecendo que, ocorrendo o falecimento de uma das partes, haverá sucessão pelo espólio ou sucessores
,
tal previsão pressupõe a existência válida da parte originária no momento da formação da relação processual
, o que não ocorreu no presente caso.

É que inexistia
parte autora válida desde
a gênese processual
, não sendo possível a sucessão processual, uma vez que esta pressupõe a substituição de parte legítima por outra.

Ademais, após a prolação da sentença, não se admite mais a sucessão do autor, visto que o momento oportuno para tal providência já se exauriu,
bem como que a
ilegitimidade ativa constatada é anterior ao ajuizamento, não se tratando de vício superveniente.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determina a extinção do processo quando ausente qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

A identificação de ilegitimidade ativa
da AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA deve ser acolhida de forma integral
e, com isso,
a anulação da sentença de mérito, proferida de maneira indevida.

Não obstante, o
verdadeiro titular do direito material,
conforme entendimento do STJ,
Pedro Paulo Mattar, poderá, se assim desejar, ajuizar nova demanda em nome próprio, na condição de sucessor da empresa extinta, sem prejuízo de eventual aproveitamento de provas já produzidas, caso sejam aplicáveis ao caso concreto.

Ainda que a extinção do processo sem resolução do mérito possa, à primeira vista, parecer contrária ao princípio da economia processual, a manutenção de decisão proferida em processo viciado comprometeria gravemente a segurança jurídica.

É preferível extinguir o processo com vício de origem, assegurando a possibilidade de nova demanda válida, a manter decisão juridicamente inconsistente.

O respeito aos pressupostos processuais constitui garantia fundamental do devido processo legal, não podendo ser relativizado em nome de uma equivocada compreensão da celeridade processual.

2. Ilegitimidade passiva da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICIPIO DE CACOAL /RO - SICOOB CENTRAL RONDON

Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e anulação da sentença por ausência de condição da ação, resta prejudicada a análise deste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e, acolhendo
a preliminar de ilegitimidade ativa,
a
nulo a sentença
e
julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de
Processo Civil.

Impõe-se a inversão do ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC de modo que condeno
a
recorrid
a n
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro, em observância aos critérios do §2o do mesmo artigo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua apreciação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025